Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA. NEGOCIAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições do acórdão revisto, notadamente em relação à análise das provas e ao indeferimento da inversão do ônus probatório, uma vez que ele possuiria somente um cartão vinculado à instituição bancária.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: ausência de verossimilhança das alegações, uma vez que documentos anexados na petição inicial demonstram que a “negativação” perpetrada refere à dívida diversa daquela efetivamente quitada.
III. No ponto, destaca-se que: (a) a ação foi ajuizada em 23.02.2021; (b) a “pecha” impugnada na presente ação, referente ao contrato 042830414367550, foi incluída em 09.10.2020 (dois registros, no valor de R$ 614,33 e R$ 834,33); (c) a instituição financeira comprovou de forma robusta a correspondente contratação (contrato assinado, documentação apresentada, foto do consumidor) e a origem dos débitos (faturas); (d) por seu turno, o embargante não colacionou a mínima prova da vinculação do “print” da tela de negociação e dos correspondentes boletos (dívida vencida em 15.06.2019) ao referido contrato objeto da restrição creditícia; (e) e o extrato de “negativações” de ID 26683494 - Pág. 1 demonstra que existiriam “negativações” referentes ao contrato que teria sido objeto do acordo (418050007998100), incluídas em 15.4.2019 (exclusão em 16.5.2019) e em 29.6.2019 (exclusão em 08.5.2020), sendo que os boletos de pagamento (nos quais consta expressamente o referido número de contrato) referem aos meses de maio (mês da exclusão da restrição) a agosto de 2020; (f) além disso, o referido extrato revela que, diversamente do afirmado pelo consumidor, poderiam existir outros contratos (“negativações” já excluídas) celebrados entre o embargante e o Banco Bradesco, Banco IBI e Bradescard..
IV. Em outras palavras, o acervo probatório corrobora a alegação defensiva de que: (a) o cliente realizou um acordo para pagamento da dívida atrelada ao cartão 4180.5000.7998.1000, cujas parcelas foram fixadas no valor de R$ 160,27 (cento e sessenta reais e vinte e sete centavos), conforme comprovante anexado aos autos pelo próprio Autor; (b) diversamente do alegado pelo Autor, o montante devido foi baixado do sistema da Ré, inexistindo qualquer pendência financeira relacionada ao referido cartão, bem como apontamento nos cadastros de inadimplentes; (c) o acordo citado em inicial é referente ao contrato 4180.5000.7998.1018 COMPCARD VISA NACIONAL, que está quitado, cancelado e sem débitos. Todavia, a negativação é referente ao contrato 4283.0414.3675.5015 IBICARD IBI VISA NACIO EM INST, que pertence ao Banco CBSS, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pela Ré.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.